Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. PROVISIONAMENTO INDEVIDO DE VALORES NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em decorrência de provisionamento indevido de valores em sua conta corrente. Em suas razões, alega falha na prestação do serviço por ter sido privada de utilizar seu patrimônio. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de danos morais em razão do provisionamento realizado pelo banco recorrido na conta da autora.

5. Alega a autora ter sido debitado de sua conta salário, em 12/06/2023, o valor de R$ 3.231,22, referente à quitação de parcela de empréstimo. Na mesma data, a recorrente transferiu R$ 5.159,02 para sua conta corrente, ocasião em que o banco teria aprovisionado R$ 3.231,22, restando R$ 1.627,83 de saldo disponível.

6. O recorrido sustenta que as indicações de débito reclamadas pela recorrente apenas demonstram ter havido a previsão de possível lançamento de valores na conta bancária para pagamento das parcelas a serem debitadas por autorização contratual. Afirma, ainda, que em nenhum momento a autora buscou a alteração do contrato para eventual cancelamento de descontos em conta corrente, apesar de alegar ato ilícito do banco.

7. O aprovisionamento de saldo se destina ao pagamento de contratos nos quais há autorização do correntista para a efetivação do débito em conta, o que restou demonstrado pelo banco recorrido, conforme Cláusula 3.5 das Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, não havendo que se falar em conduta abusiva, conforme segue:

“3.5. Ao aderir à Proposta/Contrato de Abertura, o Cliente autoriza o Banco, de forma irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, a debitar de qualquer conta que seja ou venha a ser titular em qualquer agência do Banco, valores oriundos de obrigações regularmente contratadas e exigíveis, inclusive seus encargos, decorrentes da aquisição de produtos e/ou serviços disponibilizados pelo Banco, ainda que tais valores estejam disponíveis em aplicações financeiras de qualquer espécie”. (g.n).

8. Ainda, o procedimento efetuado durante finais de semana está previsto em cláusula contratual com a qual a autora anuiu: “a liberação de saques em caixas eletrônicos, nos finais de semana, feriados ou em horário noturno, está condicionada à existência de saldo, depois de deduzidos eventuais débitos programados para o primeiro dia útil seguinte.” (Cláusula 2.8.2 das Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex).

9. Destaca-se que o valor aprovisionado se refere à parcela de empréstimo contratado, ou seja, a autora tinha plena ciência que ocorreria o débito da obrigação mensal, conforme funcionalidade do investimento automático autorizado pela recorrente.

10. No presente caso, não vingam as isoladas alegações da requerente, uma vez não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço que, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à reparação dos danos (CPC, art. 373, I). Não há nenhuma demonstração de que tenha sido impedida de realizar transações bancárias, tampouco que o provisionamento tenha perdurado durante final de semana, conforme alegado. Nesse sentido, expressamente afirmado pela juíza sentenciante:

“(...) não houve bloqueio efetivo, ao contrário do que pretende fazer crer a parte autora (o que se traduz em prática temerária e beira a litigância de má-fé), mas mero "aprovisionamento" de lançamentos(...)”.

11. Nesse contexto, mostra-se irrepreensível a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do banco requerido por danos morais decorrentes do provisionamento de saldo, levando-se em consideração a previsão contratual e a autorização da correntista para o débito em conta do valor pactuado.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.